Tribunal: TJES
Processo: 5021283-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021283-74.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO RICARDO MAIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021283-74.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO RICARDO MAIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado em desfavor de sua prima.

A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, alegando inexistência de prova mínima quanto à motivação torpe e ausência de recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo o afastamento das qualificadoras e a pronúncia apenas pelo crime de homicídio tentado simples.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da pronúncia.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos mínimos para manutenção da qualificadora do motivo torpe; (ii) saber se é cabível a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo plausibilidade mínima, a análise da incidência das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

7. A prova colhida nos autos revela conflito motivado por disputa de ponto de venda de drogas, conforme declarado pela vítima, e confirmado por testemunhas e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu os disparos.

8. Embora a motivação torpe seja controversa, não se mostra inverossímil ou manifestamente improcedente, impedindo seu afastamento nesta fase.

9. A dinâmica do crime, com disparos realizados de forma súbita e em ambiente doméstico, indicam que o comportamento do réu dificultou a reação da vítima, o que justifica a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

10. Assim, não se verificando manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “A exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inverossímeis, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado de sua ocorrência, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 14, II; art. 121, § 2º, I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Ricardo dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado em desfavor de Regiane de Oliveira, sua prima, também identificada como “Bianca”.

Irresignada, a defesa técnica, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inexistência de prova mínima quanto à motivação torpe, bem como a ausência de recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando manifestamente incabíveis as qualificadoras.

Ao final, pugna para que seja afastada a incidência das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), mantendo-se, se for o caso, a pronúncia apenas quanto ao crime de homicídio tentado simples.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que os elementos probatórios colhidos durante a instrução são suficientes para embasar o juízo de admissibilidade da acusação, devendo eventuais controvérsias sobre a qualificadora ser decididas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

O Parecer da Procuradoria de Justiça, de lavra do 1º Procurador Especial Fábio Vello Corrêa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021283-74.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO RICARDO MAIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Paulo Ricardo Maia dos Santos, contra a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em face de Regiane de Oliveira.

A irresignação recursal concentra-se na manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com pedido de seu afastamento, sob o argumento de que seriam manifestamente improcedentes.

A defesa sustenta que não há elementos mínimos a indicar a motivação torpe descrita na denúncia, qual seja, desavença por disputa de ponto de venda de drogas. Aduz que a prova colhida aponta para conflito interpessoal, sem vínculo com o tráfico, e que eventual substituição da motivação configuraria violação ao princípio da correlação.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alega que não restou demonstrado qualquer ardil, ou surpresa que impedisse reação da ofendida, a qual, inclusive, teve tempo de tentar reagir, como registrado em seu próprio depoimento.

A decisão de pronúncia lastreou-se na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, acolhendo ambas as qualificadoras, à luz do princípio do
in dubio pro societate
.

Examinando os autos, verifica-se que a vítima confirmou, em juízo, ter discutido com o réu sob a suspeita de que ela estaria vendendo drogas em seu território. Referiu que ele a ameaçou e, em seguida, efetuou dois disparos de arma de fogo, sendo um deles responsável pela lesão que sofreu.

O interrogatório do réu revela confissão da autoria dos disparos, embora atribua à vítima comportamento provocativo e nega a motivação ligada ao tráfico.

As testemunhas confirmam a dinâmica do crime e os antecedentes do conflito, havendo referência a envolvimento com drogas e desentendimento anterior. O laudo pericial atesta a materialidade da lesão provocada por arma de fogo.

Embora a motivação do crime seja controvertida, não se mostra, nesta fase, manifestamente improcedente ou inverossímil. A jurisprudência dominante é pacífica no sentido de que, havendo plausibilidade mínima, a análise sobre a incidência ou não das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os autos demonstram que, embora esta tenha pressentido o risco e tentado reagir, os disparos se deram em sequência rápida, em ambiente doméstico, com relato de que o primeiro tiro foi direcionado à cabeça e só não a atingiu por circunstância fortuita. O segundo projétil atingiu o braço da vítima enquanto tentava se defender. A dinâmica revela uma conduta com aptidão para reduzir a possibilidade de reação eficaz, ainda que não a tenha suprimido por completo.

A orientação dos tribunais superiores estabelece que a exclusão de qualificadoras na pronúncia só se justifica quando sua improcedência for flagrante, o que não se verifica no presente caso.

Diante de tais digressões, conheço e nego provimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender presentes os requisitos legais para submissão da causa ao Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)